Tribunal: STF
Processo: Rcl 55204
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde do Município de Teresina/PI (FMS) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0000229-42.2022.5.22.0004.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC.



    Nesses termos, aduz que:



    “[...]



    O caso em tela - e sobre essa questão não subsiste qualquer controvérsia fática – trata-se de ação entre servidor público e o Poder Público a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Ou seja, trata-se de discussão a respeito dos desdobramentos financeiros decorrentes de adicional de insalubridade a servidor público. 



    A respeito do referido assunto – competência para processar e julgar demandas que busquem reconhecimento a respeito de desdobramentos financeiros decorrentes de relação jurídico-administrativa de adicional de insalubridade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3395, consolidou o entendimento de que a competência para dirimir tais controvérsias é da Justiça Comum, e não da especializada.” (eDOC 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que a FMS é entidade de direito público, conforme disposto na Lei Complementar Estadual municipal 4.764/2015, e “tem por escopo a prestação de um serviço público relevante, qual seja a da prestação dos serviços médico-hospitalares da rede pública de saúde”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento processual na origem e, ao final, a cassação do ato.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0000229-42.2022.5.22.0004, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 10)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (eDOC 19)



    Citada, Hilda Maria de Jesus Cunha, beneficiária da ação, apresentou contestação, consoante certificado no eDOC 21.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Registro que a reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida na ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395-MC, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Confira-se, ademais, julgado da Primeira Turma desta Corte, cujo acórdão está assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021; grifos nossos).



    No caso, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia se refere ao pagamento de adicional de insalubridade, matéria que por ser relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho atrairia a competência da Justiça do Trabalho. Transcrevo, pois, trecho do referido julgado: 



    “[...]



    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade ‘temporários’ em face de jurisprudência do STF. 



    A hipótese dos autos não se enquadra na exceção do item anterior, tendo em vista que a postulação autoral (adicional de insalubridade) é matéria afeta ao ambiente do trabalho e, por consequência, atrai a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar o feito.



    A jurisprudência do TRT-22ª. Região é no sentido de que a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, decorrente do decidido pelo STF na ADI nº 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). 



    Tal entendimento é fundamentado no fato de as normas sobre meio ambiente de trabalho terem por finalidade resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária, não havendo justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, de tal sorte, independe de tratar-se de relação sujeita ao regime da CLT ou ao regime jurídico-administrativa, a matéria ambiental trabalhista atrai a competência da Justiça do Trabalho.” (eDOC 7, p. 3-4; grifei).



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito em relação a servidores públicos com vínculo estatutário, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada por servidora que possui vínculo jurídico-administrativo com a Administração, de forma que o pedido declinado nos autos da ação (adicional de insalubridade) não é capaz de atrair a aludida competência.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019; Rcl 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; Rcl 32.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.2.2020 e Rcl 37.040, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2020.



    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e, por consequência, determino a remessa do Processo 0000229-42.2022.5.22.0004 para a Justiça Comum. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente